Tribunal: TJMT
Processo: 0022483-80.2017.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022483-80.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAC NOGUEIRA NUNES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA
DESCLASSIFICA
TÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ESTUPEFACIENTE – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA

–

DESPROVIMENTO DO
RECURSO
.

Deve ser mantida a sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da destinação mercantil da droga apreendida
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da Ação Penal n.
0022483-80.2017.8.11.0055
, desclassifi
cand
o
a conduta de
Isac
Nogueira Nunes

do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06
e declarada extinta sua punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

O apelante, forte nas razões recursais que estão no ID
93363957
,
p. 1/6
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que o apelado seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.

O apelado, nas contrarrazões encontradiças no ID
93363958
,
p. 3/
4
, refuta as alegações do apelante, pugnando pelo desprovimento deste recurso,
com a manutenção da sentença desclassificatória
e extinção da
sua
punibilidade
.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
108368043, opina pelo provimento
do
vertente
recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
93321462
,
p. 3/4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos que na data de 13 de julho de 2017, por
v
olta

das 14 h, na Rua 19, centr
o
,
o
denunciado
ISAC NOGUEIRA NUNES
, vulgo

"Engraxate”,
transportou consigo e vendeu substância análoga a cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar consistente em 01 (uma) porção de cocaína, conforme Termo de exibição e apreensão de fls. 18 e Laudo de Constatação de fls. 20/22
.

Depreende-se dos autos que na data dos fatos, policiais
militares receberam informaçõ
es que o indiciado estava traficando drogas na
região
da feira do pro
dutor, centro e terminal rodoviá
rio desta comarca.

Diante da denúncia, em diligências, os policiais encontraram
o
denunciado na rua 19 do centro, na companhia de Nubiana de Souza Costa e

Valdeni
Nunes da Silva, ambos usuários de drogas.

Na ocasião, o denunciado foi flagrado recebendo de
Valdeni
a

quantia de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) referente ao pagamento de

droga.

lsac
confessou aos policiais que havia vendido
um “pega"
para

Valdeni
no valor de R$
7.00 (sete reais) e que este estava fazendo o pagamento.

Nubiana, estava sentada
ao lado de
Valdeni
, com uma porção
de drogas escondida debaixo da perna.
I
ndagada a respeito da droga, disse que

tinha ganhado de
lsac
.

Também foram apreendidos com o indiciado a quantia de R$

30,00 (trinta reais) que estavam no bolso de sua bermuda.

Realizou
-
se o exame de constata
çã
o preliminar (fls. 20/22),

confirmando
-
s
e
que a subst
â
ncia apreendida era
droga
; consistentes em "
cocaina
”

(Material 1
-
massa bruta 0,148
g
).

[...].
Destaques no original

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, é certo que fo
i
apreendida
uma
porç
ão
pequena
de cocaína,
com massa bruta de

0,148
g
,
em poder do apelado
e de dois usuários de droga
,
que estavam na rua
fumando um
“cachimbo”
quando foram abordados pe
los investigadores da Polícia Judiciária Civil
,
tendo
o recorrido

declarado que é usuário de drogas

e que dividiram o custo
do
entorpecente
.

Nesse contexto, em relação a condenação do apelado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, vê-se que não assiste razão
ao Ministério Público
,
eis que
nestes
não há provas suficientes de que
a porção de cocaína apreendida
se destinava à comercialização
, mormente porque remanesce da instrução probatória, dúvidas e incertezas acerca da sua destinação mercantil, eis que desde sua abordagem pelos policiais
civis
o recorrido

afirma
ser usuário de drogas
; bem como
que o entorpecente apreendido se
destinava ao consumo dele
,
de
Nubiana e
V
aldeni
, impondo-se salientar
, outrossim,
que nenhum
destes
dois
usuários
fo
i
inquirido em juízo.

Além do mais
, e
mbora a
teste
munha
Jorge Daniel da Silva
, tenha dito à autoridade
judicial
que obteve a informação de que
o apelado, que era conhecido como
“engraxate”
,
estava nas proximidades da feira do produtor, centro e terminal rodoviário de Tangará da Serra comercializando drogas, constata-se
das
declaraç
ões
de
sse depoente q
ue a aquisição da cocaína apreendida foi dividida
pelo recorrido

com os
outros
flagrados no dia dos fatos
. (
M
ídia audiovisual vista no ID
93363961
,
p. 2
).

Como se sabe, para dar embasamento a um veredicto de natureza penal é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu na espécie.

Tendo isso como norte, impende-se
reconhecer
que
, na espécie,
os elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções, são extremamente frágeis para sustentar uma condenação de cometimento do
crime de tráfico de drogas
. Além disso,
conforme foi
dito
linhas volvidas,
apelado negou, desde a fase investigativa, a prática do comércio malsão, nada tendo vindo de concreto para estes autos que pudesse indicar o envolvimento dele nessa grave conduta.

Daí por que
pode-se afirmar
que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, bem como as provas produzidas em juízo
não
demonstrem a prática da traficância por parte do apelado, principalmente, porque, repita-se
,
na sua abordagem pessoal, nada, além de
0,148
g de
cocaína
, foi encontrado, que pudesse sugerir a ligação dele com o tráfico, tampouco encontrou-se material para embalar droga, balança para pesar,
ou
quantia relevante em dinheiro
, não havendo,
também,
testemunhas que
declare
ter adquirido droga do
recorrido, mas apenas
que estavam consumindo
com ele o
entorpecente
apreendido
.

Assim
, não há como condenar o apelado por mera presunção
de que teria comercializado
um “
pega
”
de cocaína aos usuários que estavam em sua companhia no momento da
sua
abordagem
, uma vez que,
como é sabido,
é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que os acusados devem ser responsabilizados pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155, do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convicção seguros, nestes autos,
segundo os quais

a
droga apreendida
com o apelado
seria destinada à venda,
ele
não pode ser condenado por um crime tão grave como como sói ser o tráfico de drogas
, devendo, pois, ser mantida a sentença
que desclassificou a prática do crime de tráfico de drogas para o de uso
.

A propósito,
tendo o juízo de primeiro grau sopesado de forma acertada os fatos que lhe foram submetidos a
apreciação
, é de bom alvitre que se transcreva esta parte da sentença
que desclassificou o crime de tráfico de drogas para o de uso:

[...]
A despeito da narrativa firme do policial Jorge Daniel, verifica-se que os elementos de c
ognição aferidos nos autos estão
mais
propensos a indicar uma situação
de us
o de entorpecentes do que de trá
fico.

Deveras, o investigador Jorge Daniel relatou em sede judicial que teria tornado conhecimento de que o acusado estaria

praticando tr
á
fico
de drogas por meio de “informaçõ
es”, sem
especificar que tipo de informaçõe
s seriam essas, se foram

provenientes de denúncias anônimas, via 190, ou do serviço de inteligência da PM. Além disso exsurgiu que a

testemunha nem sequer iniciou uma investigação com o intuito de identificar o implicado e seus pontos de venda, tendo

encontrado com o acusado, por coincidência, no retorno de uma diligência, ou seja, a testemunha nem sequer teria

recebido denúncias ou informações
de que
I
sac
estaria comercializando entorpecentes naquele momento.

Além disso, a mercancia da droga não foi confirmada em solo judicial, tendo em vista que o policial abordou o réu logo

após ter avistado o usuário
Valdeni
Nunes da Silva ter

jogado a quantia de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) em

direção ao réu.

E embora
Valdeni
tenha arguido em solo inquisitório
que adquiriu
um “pega”
de
I
sac
, tal informação não foi confirmada

em Juízo, porquanto a testemunha não foi localizada pela acusação.

Como se sabe, é pratica bastante comum que usuários de entorpecentes também trafiquem drogas com o intuito de

sustentarem o vício. No entanto, consoante grafado anteriormente os elementos de cognição aferidos nos autos estão

mais propensos a indicar uma situação de uso de entorpecentes do que de tráfico.

I
sso porque a quantidade de droga apreendida foi ínfima, menos de um grama (0,104 grama) incompatível com a

finalidade mercantil do tráfico de drogas. Demais disso, foi apreendida pequena quantia em poder do réu, R$ 30,00, trinta
reais
compatível com o discurso dele de que teria auferido esse valor trabalhando como engraxate, não tendo havido

apreensão de embalagens, balança ou outros petrechos amiúde empregados do comércio espúrio.

Ressalte-se que, apesar da extensa lista de antecedentes crimina
i
s, o acusado não responde a outras ações penais pela

prática do tráfico de entorpecentes.

Assim, não vislumbro elementos suficientes para a configuração do tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n°

11.343/2006,
a
medida que não constatei provas contundentes da mercancia, até porque se esta existisse no momento

da abordagem, provavelmente os policiais iriam se recordar.

Logo, em consonância com a Defesa, vislumbro que as provas produzidas são demasiadamente frágeis para sustentar a

atribuição ao réu da pratica do crime descrito na denúncia.

[...]

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a desclassificação da conduta imputada ao apelado, da prática do referido delito, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA USO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS FRÁGEIS SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO – MEROS INDÍCIOS – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Torna-se imperiosa a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, quando as provas colhidas na instrução do processo não trazem a certeza necessária de que a droga apreendida na posse do réu tinha fins de comercialização
.
(TJMT, N.U 0022065-10.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 27/03/2021).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –1) PRIMEIRO RECORRIDO ABSOLVIDO DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E DA POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E CONDENAÇÃO NO DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART.28, DA LEI 11.343/06] – 2) SEGUNDO RECORRIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA A PENA DE 01 (UM) ANO, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA EM RESTRITIVA DE DIREITO, BEM COMO, ABSOLVENDO-O DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E DA POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1)
CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA A DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PARA A CONDUTA DO ART.28, DA LEI 11.343/06 – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA
– CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO OPERADA EM JUIZO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PARTICULARIDADES – DELITO FORMAL QUE INDEPENDE DE LAUDO DE EFICÁCIA DAS MUNIÇÕES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 01 (UMA) MUNIÇÃO CALIBRE 37 – COTEJO APTO A ENSEJAR A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA– INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PRECEDENTES STF [HC 133984.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se manter a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, bem como a sua absolvição com relação ao crime de associação para o tráfico. [...]
(N.U 0002112-10.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 13/09/2021).
Destacamos

Por derradeiro, é
importante registra
r
que este relator chegou a tal conclusão, não porque deixou de levar em consideração os depoimentos dos policiais
civis
encarregados das primeiras diligências ou em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo apelado, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas
;

como também dos parcos documentos encontradiços nestes autos, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que f
oi imputado à pessoa do
recorrido
.

Além do mais,
não se pode esquecer, que
em razão da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme
asserido anteriormente
, inexiste nestes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento

ao recurso interposto pelo
Ministério Público,
mantendo inalterada a sentença que
desclassificou a conduta de
Isac
Nogueira Nunes
para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022